Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-56.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VOO CANCELADO – PASSAGEIRO REALOCADO NO DIA SEGUINTE - PERDA DE CONCURSO PÚBLICO. DANOS MORAIS FIXADOS CONSOANTE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora que se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Cia Aérea a lhe pagar o valor de R$ 128,00 e R$ 3.000,00 a título de danos materiais e morais, respectivamente.
2. In casu, em breve relato, narra a autora falha na prestação de serviços da empresa aérea ao ter seu voo, saindo de Brasília no dia 14/09/2019, às 16:35, e chegada a Fortaleza no mesmo dia cancelado. Informa que a finalidade da viagem seria para prestar concurso para o cargo Técnico Judiciário - Área Administrativa do TJCE, no 15/09/2019, às 15h. No entanto, porque foi realocada em voo com partida somente no dia seguinte, com chegada às 14:55, não conseguiu chegar a tempo para fazer a prova. Assevera que se preparou por meses para a referida prova e foi impedida de realizá-la, sendo privada de um sonho que é ser servidora pública e ter certa estabilidade financeira. Postula a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório em relação ao dano moral.
3. Inobstante seja incontroverso que o cancelamento do voo se deu em razão de manutenção emergencial da aeronave, a realocação do passageiro em voo com partida somente no dia seguinte ao programado, ocasionando atraso na chegada ao destino, causa angústia e frustração que ultrapassa os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação.
4. Inconteste que a perda do certame gerou a autora abalo na esfera psíquica. No entanto, não há previsibilidade de como seria o seu desempenho no concurso. Vale dizer, não há como concluir, mesmo na esfera da probabilidade, que teria êxito na aprovação.
5. Nesse sentido, a Jurisprudência do e. STJ admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada “teoria da perda de uma chance”, desde que séria, real e possível de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma “esperança subjetiva” ou mera expectativa aleatória (precedentes STJ, REsp no 1591178-RJ).
6. No que tange ao montante do dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), correto o Juízo de origem no arbitramento do quantum da indenização, pois observou de modo acertado, as circunstâncias do evento, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter agido com cautela na prevenção de enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (Dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).